Tribunal: TJSP
Processo: 1015675-60.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015675-60.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
ALEXSANDRO AMARAL TOMÉ DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015675-60.2018.8.26.0032 -Voto no 35367
2
Comarca: ARAÇATUBA – 4a VARA CÍVEL
Apelante: ALEXSANDRO AMARAL TOMÉ DE SOUZA
Apelado: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
MM. Juiz Prolator: Sérgio Ricardo Biella
VOTO No 35.367
Ação de indenização por danos morais. Alienação
fiduciária. Manutenção de gravame após suposta
quitação do preço. Inocorrência de danos morais.
Precedente desta E. Corte. Improcedência mantida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 119/122, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação de indenização por danos morais, decorrente de
financiamento de veículo, e condenou o autor ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade.
Apela o requerente (fls. 125/131). Sustenta, em
síntese, que a resistência da instituição financeira a levantar o gravame do
registro do automóvel, mesmo diante da quitação do preço, caracteriza dano
moral, que deve ser indenizado. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 135/139).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual pretende o autor a
condenação do Banco requerido ao pagamento de indenização por danos
morais decorrentes da recusa em retirar o gravame pendente sobre o
registro de veículo adquirido por meio de financiamento já quitado.
Citado, o requerido apresentou contestação (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015675-60.2018.8.26.0032 -Voto no 35367
3
31/41), e o autor não apresentou réplica (fl. 118), sobrevindo a r. sentença,
que julgou improcedente a lide.
De fato, a r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento, quando predominantemente reconhece “a viabilidade de
o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum”1.
Corretamente,
a
r.
sentença
assentou
que
a
manutenção de gravame após o integral adimplemento do preço, por si só,
não caracteriza a ocorrência de danos morais, que dependeriam de
comprovação dos alegados fatos desabonadores.
Transcreva-se, por oportuno:
Todavia, em que pese a falha na baixa do gravame pelo
banco réu, no caso em tela, não vislumbro a ocorrência de
danos morais, uma vez que o autor não comprovou que, de
fato, teria tentado alienar o bem, ou qualquer outro dano de
fora íntimo a justificar a fixação nesse sentido. (fl. 120)
Cumpre observar, por oportuno, que a existência de
discussão sobre a efetiva quitação do contrato corrobora a conclusão
exposta pelo D. magistrado singular, ao passo que o entendimento não
destoa do adotado por esta E. Corte, como se observa do seguinte julgado:
1 REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007; REsp
641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005; REsp 592.092/AL, 2a
Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2004 e REsp 265.534/DF, 4a Turma, Rel. Min.
FERNANDO GONÇALVES, j. 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015675-60.2018.8.26.0032 -Voto no 35367
4
Ação de indenização por dano moral. Demora da ré em
pedir o arquivamento do processo de busca e apreensão,
mesmo após a quitação do contrato de financiamento. Baixa
do gravame comprovada na contestação. Dano moral não
configurado.
Autora
que
não
demonstra
prejuízo
extraordinário. A demora injustificada no arquivamento do
processo pela instituição financeira não gera, por si só, dano
moral indenizável. Superação de entendimento contrário
pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial no 1.653.865/RS, julgado em 23.05.2017. Caso de
improcedência. Apelo do réu provido, prejudicado o apelo da
autora. (Apelação 1001218-61.2018.8.26.0084, rel. Des.
RUY COPPOLA, 32a Câmara de Direito Privado, j.
12.11.2020)
Outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na bem lançada sentença, aqui
expressamente encampados para evitar inútil e desnecessária repetição,
nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais para 20% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator